Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-57.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-57.2021.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MULTIPLIKE GESTAO DE RECURSOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DO CANTO ZAGO

APELADO: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES, MARCELO ALVES MUNIZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO DEVEDOR. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS NA FUNDAMENTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto por MULTIPLIKE GESTÃO DE RECURSOS LTDA em face de RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, sob o argumento de que o acórdão embargado se baseou em premissa fática equivocada quanto à comprovação do pagamento das duplicatas e à validade da cessão de crédito, pretendendo a reapreciação do recurso para reconhecer a inexistência de pagamento ao credor legítimo e a legalidade dos protestos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado se baseou em premissa fática equivocada apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) estabelecer se o pagamento realizado ao credor originário após a cessão do crédito possui eficácia liberatória diante da ausência de notificação válida da cessão ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis quando há erro de fato ou premissa fática equivocada na decisão, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes.

O acórdão embargado adotou premissa equivocada ao considerar que houve pagamento à cessionária com base em boletos bancários, quando a controvérsia residia na validade do pagamento realizado ao credor originário após a cessão do crédito.

A cessão de crédito somente produz efeitos em relação ao devedor quando este é formalmente notificado, conforme art. 290 do Código Civil.

Comunicações por e-mail sem confirmação inequívoca de ciência e contatos telefônicos não configuram notificação formal apta a tornar eficaz a cessão perante o devedor

Ausente notificação válida da cessão, o pagamento realizado ao credor originário é válido e possui eficácia liberatória, extinguindo a obrigação

Extinta a obrigação, o protesto dos títulos e a negativação do nome da devedora configuram ato ilícito.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000648-57.2021.8.05.0173
, em que figuram como apelante
MULTIPLIKE GESTAO DE RECURSOS LTD
A e como apelada
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTD
A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de premissa fática equivocada no acórdão anterior, atribuindo-lhes efeitos modificativos restritos, exclusivamente para adequação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento. Em novo julgamento do feito, o voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito, à declaração de indevida realização do protesto e à ilicitude da inscrição, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos
termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S